Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO CARNEIRO BRASIL (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.° 0703884-26.2020.8.07.0001, movida em face de ARMONIA CHANG DE BELCHIEUR (agravado/executado), que rejeitou a impugnação nos seguintes termos (ID 60417267 dos autos de origem): (...) Impugna a devedora o presente cumprimento provisório de sentença sob a alegação de excesso de execução. Sobreleva, para tanto, que o valor utilizado pelo credor para calcular o crédito a que faz jus estaria incorreto. Pugna, ademais, pela imposição, à parte adversa, de prestação de caução como requisito para a eventual liberação de valores antes do trânsito em julgado do título judicial exequendo. Razão, contudo, não lhe assiste. Compulsando os autos, em especial a cópia da petição inicial dos embargos de terceiro primigênios (id. 47467659, página 139), emerge que o valor atribuído pela ora executada ao aludido feito, qual seja, R$ 1.986.370,50, é o mesmo utilizado pelo credor na confecção da memória de cálculo de id. 55861852, não estando caracterizado, por conseguinte, o alegado excesso de execução. Diante do escorço supra, INDEFIRO a impugnação de id. 60109943. Considerando, outrossim, o "status" de alimentos atribuído aos honorários advocatícios nos termos do § 14 do artigo 85 do CPC, bem como o disposto no inciso IV do artigo 521 daquele mesmo Código, ainda que seja provisório o presente cumprimento de sentença, a liberação do “quantum depositado pela devedora em favor do credor prescinde de prestação de caução por esta parte. No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT, “litteris”: “(...) No cumprimento provisório de sentença que condena a parte ao pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais, incabível a exigência de caução para levantamento de depósito em dinheiro, consoante art. 521, IV, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1143574, 07129162920188070000, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 25/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, preclusa esta decisão expeça-se, em favor do exequente FERNANDO CARNEIRO BRASIL, CPF n.o 665.101.471-49, alvará para o levantamento de R$ 203.302,45, mais acréscimos legais, depositados conforme comprovante de id. 60111847. Sem prejuízo, promova o exequente o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado, tomando a cautela de observar a amortização da quantia já adimplida pela executada e o disposto no §2o do artigo 523 do CPC. (...) Em suas razões (ID 15708809), o agravante informa que “o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória rejeitando a impugnação, ao fundamento de inexistir excesso de execução. Na oportunidade, entendeu que os honorários de 10% devem incidir sobre o saldo remanescente, conforme art. 523, § 2o, do CPC.” (ID 15708809 – Pág. 5) Defende que “o depósito parcial da obrigação efetuado no prazo legal apenas com o propósito de permitir o oferecimento de impugnação ou com insurgência ao seu levantamento, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, incidindo-se, por conseguinte, os honorários advocatícios e a multa de 10% sobre o montante integral do débito.” (ID 15708809 – Pág. 6) Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 15708811) É o relatório. DECIDO No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No caso, a decisão agravada condiciona o prosseguimento da execução à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) Assim, preclusa esta decisão expeça-se, em favor do exequente FERNANDO CARNEIRO BRASIL, CPF n.o 665.101.471-49, alvará para o levantamento de R$ 203.302,45, mais acréscimos legais, depositados conforme comprovante de id. 60111847. Sem prejuízo, promova o exequente o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado, tomando a cautela de observar a amortização da quantia já adimplida pela executada e o disposto no §2o do artigo 523 do CPC. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento da execução, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.